Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702016-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON VINICIUS LIMA DE MEDEIROS AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELTON VINICIUS LIMA DE MEDEIROS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor da AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (Apex-Brasil), ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ELTON VINICIUS LIMA DE MEDEIROS em desfavor do AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (Apex-Brasil) A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência de direito subjetivo do autor postular a nomeação para cargo de Analista de Negócios Internacionais, ante a aprovação em 6o lugar, nos termos do Edital no 1/2021 – PSP 2/2021 – analista I.1 e assistente I.1, de 07 maio de 2021 (doc. de ID 140354946) O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. O autor se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no cargo de Analista de Negócios Internacionais, ante a aprovação em 6o lugar, nos termos do Edital no 1/2021 – PSP 2/2021 – analista I.1 e assistente I.1, de 07 maio de 2021, sendo aprovado em 6o lugar. O Edital prevê que para o cargo inscrito não existiam vagas imediatas, mas o concurso se destinou a formação de um cadastro reserva. O mesmo edital previu no item 13.30 que o “prazo de validade do processo seletivo esgotar-se-á após um ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período”. O concurso foi homologado por meio do EDITAL No 9/2021 – PSP 2/2021 – ANALISTA I.1 E ASSISTENTE I.1, de 1o de setembro de 2021 (doc. de ID 140354954). O documento de ID 140354950 demonstra que houve a convocação até o 4o colocado. O documento de ID 140354951 evidencia que a empresa requerida optou pela feitura de novo concurso, ao invés de prorrogar o concurso. Em que pese todo o esforço argumentativo do autor, conforme já pacificado na jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal a aprovação em concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público. Quando do julgamento do RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, o egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em processo de repercussão geral e firmou o seguinte entendimento: Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Tese O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. A requerida não é obrigada a renovar o concurso, sendo possível a opção de feitura de novo concurso. Isto se encontra no âmago da discricionariedade da administração. A parte autora não demonstrou a lesão de algum direito subjetivo. Lamentavelmente, a postura de abertura de novo concurso não lhe é favorável, porquanto não será chamada. Por estas razões, falta probabilidade para o direito postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” Na origem, informa o autor/agravante que foi aprovado no concurso público regido pelo edital no 1/2021 – PSP 2/2021 para o cargo de Analista de Negócios Internacionais - APEX BRASIL 2/2021. Afirma que não foi nomeado mesmo havendo vagas, demonstração inequívoca da necessidade do serviço, preterição por temporários e disponibilidade orçamentária. Sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a nomeação imediata do agravante/requerente ao cargo supramencionado. Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a existência do direito subjetivo do autor à nomeação para o cargo de Analista de Negócios Internacionais, ante sua aprovação, em 6o lugar, nos termos do Edital no 1/2021 – PSP 2/2021 – para o respectivo cargo. No que tange ao direito à nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos, ao julgar o RE 837311/PI, pela sistemática da repercussão geral (tema 784), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “(...) o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)”. No mesmo contexto, o Supremo Tribunal Federal fixou três hipóteses excepcionais nas quais o candidato em concurso público detém direito subjetivo à nomeação. São elas: “(...) (i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); (ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula n. 15 do STF); e (iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada. (...)”. No caso em análise, não se vislumbram satisfeitos os requisitos necessários para, excepcionalmente, impor à ré/agravada, a contratação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas. Isso porque, conforme bem ressaltado na r. Decisão agravada (ID n° 140388748): “O autor se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no cargo de Analista de Negócios Internacionais, ante a aprovação em 6o lugar, nos termos do Edital no 1/2021 – PSP 2/2021 – analista I.1 e assistente I.1, de 07 maio de 2021, sendo aprovado em 6o lugar. O Edital prevê que para o cargo inscrito não existiam vagas imediatas, mas o concurso se destinou a formação de um cadastro reserva. O mesmo edital previu no item 13.30 que o “prazo de validade do processo seletivo esgotar-se-á após um ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período”. O concurso foi homologado por meio do EDITAL No 9/2021 – PSP 2/2021 – ANALISTA I.1 E ASSISTENTE I.1, de 1o de setembro de 2021 (doc. de ID 140354954). O documento de ID 140354950 demonstra que houve a convocação até o 4o colocado. O documento de ID 140354951 evidencia que a empresa requerida optou pela feitura de novo concurso, ao invés de prorrogar o concurso. (...)”. Grifos nossos. Dessa forma, não é possível concluir, de forma preliminar, que o autor/agravante possua direito subjetivo à nomeação para o cargo pleiteado. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a imediata nomeação do autor/agravante para o cargo de Analista de Negócios Internacionais esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora